Tribunal: STF
Processo: AR 1852
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – NÃO CONHECIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 14 de dezembro de 2011, negou seguimento à rescisória, ajuizada por Vulcabras Azaleia-RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A. contra acórdão da Segunda Turma formalizado no agravo regimental no recurso extraordinário nº 208.370, relator ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 24 de setembro de 2002.
    A embargante aponta omissão quanto à fixação de honorários. A peça, protocolada no dia 10 de fevereiro de 2012, foi assinada por Giordano Bruno Vieira de Barros, que, na oportunidade, juntou ao processo substabelecimento de poderes conferidos pela empresa Avipal Nordeste S.A. 
    A União não se manifestou em contrarrazões.
    2. Não foi trazido ao processo instrumento de mandato no prazo recursal. O substabelecimento anexado por Giordano Bruno Vieira de Barros, OAB/DF nº 23.433, versa poderes outorgados por pessoa jurídica estranha ao processo – Avipal Nordeste S.A. Forçoso é concluir pela irregularidade da representação.
    3. Não conheço dos embargos de declaração.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator